Tribunal: TJBA
Processo: 8021578-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021578-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSELITO EMIDIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, MANOEL OLIVEIRA SALES, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte autora em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. O juízo de origem entendeu que a matéria era eminentemente de direito e que a prova oral seria desnecessária e protelatória, motivo pelo qual a indeferiu.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, sendo discutido se o depoimento pessoal da parte autora seria essencial à elucidação dos fatos relacionados à alegada falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de avaliar a necessidade da produção probatória, podendo indeferir provas que considerar inúteis ou protelatórias.

4. O juiz é o destinatário da prova, sendo legítimo o indeferimento de prova oral quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

5. No caso concreto, o indeferimento da oitiva da parte autora foi devidamente fundamentado e não configurou cerceamento de defesa, em consonância com o livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O magistrado pode indeferir a produção de prova oral quando considerar o conjunto documental suficiente para a solução da controvérsia. 2. O indeferimento de prova oral, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, estando amparado no princípio do livre convencimento motivado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8021578-91.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e Agravado
JOSELITO EMIDIO DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça